Tribunal: CARF
Processo: 19740.000170/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000170/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.866 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
AÇÃO
JUDICIAL
COM
O
MESMO
OBJETO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
AÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
PARECER
NORMATIVO COSIT No 7/2014.
A renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via
judicial, é insuscetível de retratação, sendo irrelevante que o processo judicial
tenha sido extinto sem resolução de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à possibilidade de apreciação administrativa em
decorrência da extinção do processo judicial sem resolução de mérito, para negar-lhe
provimento.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000170/2007-33
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.866 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000170/2007-33

Relatório
O presente processo trata de auto de infração de multa de mora sobre IRRF pago
com atraso. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o
litígio:
Versa o presente processo sobre auto de infração por meio do qual estão sendo
exigidas da interessada acima qualificada as multas de mora, no valor total de R$
19.493,43, com base nos arts. 43 e 61, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/1996, sobre os
pagamentos de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF declarados em DCTF do ano-
calendário de 2003, elencados à fls. 48/49, com vencimentos nos anos-calendário de
2003 e 2004, pagos no ano-calendário de 2007 sem o acréscimo de multa de mora.
Inconformada, a interessada apresentou sua impugnação de fls. 03/05, onde
descreve a autuação e alerta que o valor em questão encontra-se depositado
judicialmente em conta vinculada à Ação Declaratória no 99.0011582-1.
Relata que em 24/06/1999 ajuizou a Ação Declaratória com pedido de
antecipação citada, objetivando ver declarada a inexistência de relação jurídica em
face da União Federal que a obrigue ao pagamento da multa de mora sobre o valor
relativo a qualquer tributo administrado pela Receita Federal do Brasil,
espontaneamente recolhido em atraso, isto é, antes do início de qualquer procedimento
fiscal, tendo em vista a ofensa flagrante dos dispositivos legais que estabelecem
penalidades pecuniárias nestas situações, à regra expressa no artigo 138 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN).
Encerra reafirmando que procedeu a depósitos judiciais conforme planilhas e
comprovantes de arrecadação que juntou aos autos, protestando que, estando assim
depositado o crédito tributário ora exigido, não haveria como prosperar o lançamento,
tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 151, do CTN.
Em 09/11/2007, esta 5a Turma, entendendo que a matéria de mérito do presente
processo já teria sido levada à análise do Poder Judiciário, proferiu o Acórdão no 12-
16.946 (fls. 98/101), cientificado à interessada em 10/12/2007, conforme Aviso de
Recebimento-AR de fl. 103, onde deixou-se de conhecer da impugnação, conforme
ementa abaixo:
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE COM IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Em face do princípio constitucional da unidade de jurisdição, a existência de ação
judicial em nome da interessada, versando sobre a mesma matéria do litigioso
administrativo, importa em renúncia às instâncias administrativas, devendo por esta
ser declarada definitiva a exigência, mas deixando prevalecer, obviamente, a decisão
final da justiça.
Irresignada, em 08/01/2008, a interessada entrou com recurso voluntário ao
então Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF (fls. 104/108).
Em 17/05/2010, a 1a Turma Especial da 1a Sessão de Julgamento do CARF
proferiu o Acórdão n° 1801-00.225, que anulou o Acórdão no 12-16.946 desta DRJ,
tendo em sua ementa assim resumido:
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Constitui cerceamento de defesa o não enfrentamento das razões de contestação
trazidas pela impugnante, devendo os autos retornar à primeira instância para
prolatar-se nova decisão suprindo a omissão, observando-se o disposto no artigo 59 do
Decreto n° 70.235/72 e em prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.866 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000170/2007-33

Do voto da ilustre presidente e conselheira relatora, Ana de Barros Fernandes,
destaco:
“O cerne da discussão deste recurso está no fato de a recorrente entender que os
depósitos judiciais que vêm vinculando à ação judicial n° 99.0011582-1, de natureza
declaratória, e em trâmite, possuem o condão de impedir o fisco de proceder à
constituição dos créditos tributários que discute, no caso, pagamento da multa
moratória incidente sobre tributos federais.
...
Voto no sentido de determinar a devolução dos autos à primeira instância de
julgamento para enfrentar o mérito trazido na impugnação ofertada pela contribuinte,
qual seja o fato de entender que os depósitos judiciais prévios do montante autuado
impedem a lavratura do Auto de Infração.”
Em conseqüência, os autos retornaram a esta DRJ para que fosse proferido este
novo Acórdão.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ,
no Acórdão às fls. 327 a 332 do presente processo (Acórdão no 12-55.344, de 25/04/2013 –
relatório acima), julgou a impugnação improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE COM IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Em face do princípio constitucional da unidade de jurisdição, a existência de ação
judicial em nome da interessada, versando sobre a mesma matéria do litigioso
administrativo, importa em renúncia às instâncias administrativas.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO SUSPENSO POR DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
CABIMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151 do CTN) não suspende
o prazo decadencial para efetivação do lançamento, devendo, portanto, ser o mesmo
efetuado para prevenir a decadência.

No voto, a decisão argumentou que o posicionamento que prevalece no Superior
Tribunal de Justiça-STJ é no sentido de que o lançamento deve ser efetuado, visando a prevenir
decadência, mesmo diante de uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, já
que as hipóteses do artigo 151 do CTN não suspendem o prazo decadencial para efetivação do
lançamento, mas somente o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário. Que a
questão está pacificada naquele tribunal, face o julgamento dos Embargos de Divergência no
RESP 572.603/PR, DJ 05/09/05. Por isso, concluiu por não conhecer do mérito da autuação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/11/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 341), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 03/12/2014 (recurso às
fls. 344 a 352, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 366).
Nele informa que a ação declaratória ajuizada foi julgada improcedente, sem
julgamento do mérito, pela Terceira Turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2a
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.866 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000170/2007-33

Região (TRF-2), nos termos do inciso VI do art. 267 do antigo Código de Processo Civil (CPC)
– Lei no 5.869/1973:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(...)
VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade
jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

Informa que a ação transitou em julgado e os depósitos relacionados à multa de
mora, exigida no através do presente processo, foram convertidos em renda da União,
extinguindo o crédito tributário na forma do art. 156, inciso VI, do CTN. Que, como o mérito
não chegou a ser apreciado pelo poder judiciário, não ocorreu renúncia administrativa.
No mérito, alega o descabimento da multa lançada em face da ocorrência da
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN. Que apenas após o recolhimento os tributos
passaram a constar em DCTF. Cita jurisprudência do STJ e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso é tempestivo.
Conforme relatório, o contribuinte impetrou ação declaratória com o mesmo
objeto do presente processo administrativo. Alega que a ação declaratória foi extinta sem
julgamento de mérito. Que, por isso, não houve renúncia à instância administrativa.
Assim, no Recurso Voluntário, que pede exoneração da exigência fiscal
decorrente do auto de infração, está implícito um pedido preliminar de que se examine o mérito
da exigência, apesar de a questão ter sido submetida ao poder judiciário, já que aquele extinguiu
o processo sem resolução de mérito.
Não consta no processo a decisão que teria extinguido o processo judicial sem
resolução de mérito. Porém, o fato é irrelevante, conforme Ato Declaratório Normativo Cosit no
3, de 1996, posteriormente revogado pelo Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, que manteve o
entendimento sobre a matéria. Abaixo, trecho da ementa do Parecer:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
(...)
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.866 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000170/2007-33

É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
Em seus fundamentos, sobre a extinção do processo judicial sem resolução de
mérito, o parecer argumenta:
Da extinção do processo judicial sem resolução de mérito
19. Cabe a análise do aspecto concernente à opção do contribuinte pela discussão da
matéria controvertida no âmbito judicial, em que se decidiu pela extinção do processo
sem resolução do mérito, por uma das hipóteses listadas de forma não taxativa no art.
267 do CPC, o que poderia provocar dúvidas quanto à possibilidade de se retomar o
julgamento administrativo da lide quanto ao objeto colidente.
19.1. Entende-se que a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção
pela via judicial, é definitiva, insuscetível de retratação, mesmo porque, embora se trate
de uma forma anormal de extinção do processo (a normal seria com resolução de
mérito), é uma das duas formas possíveis, colocadas lado a lado nos arts. 267 e 269 do
CPC. Ainda, o art. 268 do CPC faculta ao autor intentar de novo a ação judicial quando
foi extinto o processo sem resolução de mérito, salvo as hipóteses ali trazidas. Nessa
linha:
O direito atual dá mostras patentes e até desnecessárias de não aceitar esse sistema de
extinção do direito. Já no plano infraconstitucional, a permissão de repropor em juízo a
mesma pretensão depois de extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC, arts. 28
e 268) tem por óbvia premissa a subsistência do direito apesar da experiência processual
frustrada. Nem poderia ser de outro modo, porque dar por extinto o direito nessa
situação, ou mesmo fechar as portas do Poder Judiciário para sua defesa, seriam efeitos
abertamente transgressivos às garantias constitucionais de acesso à justiça e do devido
processo legal (supra, nn. 94-95). Essa transgressão ocorreria tanto pela extinção do
próprio direito pleiteado, como também, a fortiori, dos direitos concorrentes não
pleiteados. No direito moderno a propositura da demanda não tem esse efeito extintivo.
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. II. 5. ed.
São Paulo: Malheiros, 2005. p. 55-57)
19.2. As hipóteses que ensejam a extinção do processo sem resolução de mérito,
previstas no art. 267 do CPC, configuram, na verdade, questões preliminares que, se
verificadas, impedem o exame do mérito (à semelhança do que prevê o art. 28 do
Decreto no 70.235, de 1972, abaixo reproduzido), o que pode dar azo a novo pleito na
via judicial sobre a questão versada nos autos.
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
19.3. Tendo propiciado a extinção do processo na forma do art. 267 do CPC, deve o
contribuinte arcar com o ônus da irreversibilidade da renúncia à via administrativa,
materializada pela escolha da seara judicial.
20. Interessante discorrer, neste ponto, sobre a decisão exarada em Embargos de
Declaração interpostos pela Fazenda Nacional no REsp no 840.556-AM, em face do
acórdão prolatado pela Colenda Primeira Turma do STJ. Vide a ementa do acórdão
originário antes de sua correção mediante embargos:
(...)
20.1. Apontando contradição no julgamento, a Fazenda Nacional interpôs os aludidos
embargos, argumentando que o acórdão incorreu em obscuridade ao fazer a afirmação
contida no item 7 da ementa acima transcrita, tendo em vista que o parágrafo único do
art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, não exige que a demanda judicial seja apreciada com
resolução do mérito, referindo-se apenas à propositura da ação judicial.
(...)
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.866 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000170/2007-33

20.3. Os Embargos de Declaração foram acolhidos com base nas disposições do
parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, do qual se extrai que o ingresso do
contribuinte na via judicial importa em renúncia ao poder de recorrer na via
administrativa, ou desistência do recurso interposto, e não em suspensão. Daí resultou a
alteração do item 7 da ementa do acórdão, que passou a ter a redação abaixo, com os
grifos originais:
7. Insta observar que o ingresso do contribuinte na via judicial importa em renúncia da
via administrativa, ou desistência do recurso interposto, e não em suspensão, nos exatos
termos do parágrafo único, do art. 38, da Lei no 6.830/80, verbis:
Parágrafo único. A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
20.4. Assim sendo, a definitividade da renúncia às instâncias administrativas alcança: (i)
os casos em que foi formulada a impugnação do lançamento, apresentada a
manifestação de inconformidade ou interposto o recurso administrativo correspondente
(inclusive nos processos que não envolvem crédito tributário) antes da opção pela via
judicial; e (ii) os casos em que esta opção, na hipótese de propositura de ação
preventiva, precedeu a impugnação, a manifestação de inconformidade ou o recurso,
mesmo que o prazo para ingressar na via administrativa ainda não tenha sido fulminado
pela perempção. Isto porque o parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, traz
como consequências da propositura de ação judicial: i) a desistência do recurso
administrativo acaso interposto e ii) a renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa.
20.5. Por fim, não importa se a ação judicial foi extinta com ou sem resolução do
mérito, já que, como argumentou a Fazenda Nacional nos embargos retromencionados,
o dispositivo em referência não condiciona a renúncia à via administrativa à apreciação
da demanda judicial com resolução do mérito, referindo-se apenas à propositura da ação
judicial (aí incluídos os casos de petição inicial inepta - arts. 267, inciso I, e 295 do
CPC).
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
(...)
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de
mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é definitiva, insuscetível de retratação;

A matéria é objeto da Súmula CARF no 1, de observância obrigatória para esse
colegiado.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Acatando os fundamentos do Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, e em
obediência à Súmula CARF no 1, considero que não há o que reparar na decisão recorrida em sua
conclusão de que, em face do princípio constitucional da unidade de jurisdição, a existência de
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.866 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000170/2007-33

ação judicial em nome da interessada, versando sobre a mesma matéria do litigioso
administrativo, importa em renúncia às instâncias administrativas.
Antes da conclusão, cabe aqui um parêntese para observar que a interessada alega
que os depósitos judiciais foram convertidos em renda da União, o que a princípio quitaria os
débitos. Esse controle é feito pela delegacia de origem que, encerrado o contencioso, verificará a
suficiência dos depósitos.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso no que se refere ao mérito da
exigência, discutido no poder judiciário. Assim, voto por conhecer parcialmente do recurso,
apenas quanto à possibilidade de apreciação administrativa em decorrência da extinção do
processo judicial sem resolução de mérito, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital